Tribunal: CARF
Processo: 10340.721426/2021-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2017
MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL NO STF.SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DO PROCESSOADMINISTRATIVO.IMPOSSIBILIDADE.ARTIGO 100 DO RICARF.
Inexistefundamentopara que esse Conselhodetermine o sobrestamento defeitoscuja matéria estejacomrepercussãogeralnoSTF.
A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade da norma.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante à segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante declaração de concordância nos termos do artigo 114, § 12, I da Portaria MF No 1.634 de 2023.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE. SÚMULA CARF No 150.
No período posterior à Lei n° 10.256 de 2001 são devidas pelo produtor rural pessoa física as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da sub-rogação prevista em lei.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256 de 2001.
INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA PREVIDENCIÁRIA ENTRE PRODUTOR RURAL E COOPERATIVA. EXPORTAÇÃO INDIRETA VIA TRADING COMPANY. OPERAÇÃO MERCANTIL REALIZADA PELA COOPERATIVA, POR ENVOLVER A COMPRA DOS PRODUTOS DO ASSOCIADO E A VENDA DESTES A TRADING. INAPLICABILIDADE, NA ESPÉCIE, DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 4.735/DF E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 759.244/SP, COM REPERCUSSÃO GERAL, CONCERNENTES À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NAS EXPORTAÇÕES INDIRETAS. SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 149.
O valor despendido por cooperativa, ainda que a título de adiantamento, destinado ao pagamento de produtos diretamente a produtor rural pessoa física associado, por ocasião da entrega destes em depósito, com vistas à sua ulterior exportação através de trading company, corresponde a uma operação mercantil, e não a ato cooperativo propriamente dito, pelo que fica a cooperativa obrigada a reter e recolher, por sub-rogação, a contribuição previdenciária devida pelo cooperado, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção.
De modo que a imunidade prevista no artigo 149, § 2o, inciso I da Constituição Federal, alcança a contribuição previdenciária devida pelo produtor rural pessoa física, referida no artigo 25, inciso I da Lei no 8.212 de 1991, apenas no caso de existência real e efetiva de ato cooperativo.
As situações que envolvem tais operações comerciais realizadas entre cooperados e cooperativas não foram especificamente enfrentadas pelo Supremo Tribunal Federal nas decisões proferidas na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.735/DF e no Recurso Extraordinário no 759.244/SP (este último concernente ao Tema 674 da repercussão geral, que tratou da contribuição previdenciária prevista no artigo 22-A da Lei 8.212 de 1991, cujo sujeito passivo é a agroindústria), invocadas pela consulente, que versam sobre a imunidade tributária nas operações de exportação indireta.
O alcance do conceito de ato cooperativo ainda está pendente de julgamento em sede do Recurso Extraordinário no 672.215/CE (Tema 536).
JURISPRUDÊNCIA E DECISÕES ADMINISTRATIVAS.EFEITOS.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os quais a lei atribua eficácia normativa.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.
Os pedidos de sustentação oral devem ser encaminhados por meio de requerimento próprio, respeitando-se a forma e o prazo estabelecidos no Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1634 de 21 de dezembro de 2023 e nas demais normas atinentes ao tema, expedidas por seu presidente.
DIREITO PROBATÓRIO. MOMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
Osujeitopassivodevetrazeraosautostodosos documentos aptos a provar suas alegações, em regra, no momento da apresentação de sua impugnação, sob pena de preclusão.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.721426/2021-36
ACÓRDÃO
2201-011.999 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2017
MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SOBRESTAMENTO DO
JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO
100 DO RICARF.
Inexiste fundamento para que esse Conselho determine o sobrestamento
de feitos cuja matéria esteja com repercussão geral no STF.
A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito
do CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos
casos em que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado,
proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que declare a norma
inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente infraconstitucional,
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade da
norma.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo
tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos,
despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do
contraditório do contribuinte.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante à segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante declaração
Fl. 19067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.999 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721426/2021-36
2
de concordância nos termos do artigo 114, § 12, I da Portaria MF No 1.634
de 2023.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO
RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE. SÚMULA CARF
No 150.
No período posterior à Lei n° 10.256 de 2001 são devidas pelo produtor
rural pessoa física as contribuições incidentes sobre a receita bruta
proveniente da comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa
jurídica adquirente responsável pela retenção e recolhimento dessas
contribuições em virtude da sub-rogação prevista em lei.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança
os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256
de 2001.
INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA PREVIDENCIÁRIA ENTRE PRODUTOR RURAL E
COOPERATIVA.
EXPORTAÇÃO
INDIRETA
VIA
TRADING
COMPANY.
OPERAÇÃO MERCANTIL REALIZADA PELA COOPERATIVA, POR ENVOLVER A
COMPRA DOS PRODUTOS DO ASSOCIADO E A VENDA DESTES A TRADING.
INAPLICABILIDADE, NA ESPÉCIE, DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No
4.735/DF E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 759.244/SP, COM
REPERCUSSÃO GERAL, CONCERNENTES À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NAS
EXPORTAÇÕES INDIRETAS. SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 149.
O valor despendido por cooperativa, ainda que a título de adiantamento,
destinado ao pagamento de produtos diretamente a produtor rural pessoa
física associado, por ocasião da entrega destes em depósito, com vistas à
sua ulterior exportação através de trading company, corresponde a uma
operação mercantil, e não a ato cooperativo propriamente dito, pelo que
fica a cooperativa obrigada a reter e recolher, por sub-rogação, a
contribuição previdenciária devida pelo cooperado, incidente sobre a
receita bruta proveniente da comercialização da sua produção.
De modo que a imunidade prevista no artigo 149, § 2o, inciso I da
Constituição Federal, alcança a contribuição previdenciária devida pelo
produtor rural pessoa física, referida no artigo 25, inciso I da Lei no 8.212
de 1991, apenas no caso de existência real e efetiva de ato cooperativo.
As situações que envolvem tais operações comerciais realizadas entre
cooperados e cooperativas não foram especificamente enfrentadas pelo
Supremo Tribunal Federal nas decisões proferidas na Ação Direta de
Fl. 19068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.999 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721426/2021-36
3
Inconstitucionalidade no 4.735/DF e no Recurso Extraordinário no
759.244/SP (este último concernente ao Tema 674 da repercussão geral,
que tratou da contribuição previdenciária prevista no artigo 22-A da Lei
8.212 de 1991, cujo sujeito passivo é a agroindústria), invocadas pela
consulente, que versam sobre a imunidade tributária nas operações de
exportação indireta.
O alcance do conceito de ato cooperativo ainda está pendente de
julgamento em sede do Recurso Extraordinário no 672.215/CE (Tema 536).
JURISPRUDÊNCIA E DECISÕES ADMINISTRATIVAS.EFEITOS.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os
quais a lei atribua eficácia normativa.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.
Os pedidos de sustentação oral devem ser encaminhados por meio de
requerimento próprio, respeitando-se a forma e o prazo estabelecidos no
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1634 de 21 de
dezembro de 2023 e nas demais normas atinentes ao tema, expedidas por
seu presidente.
DIREITO PROBATÓRIO. MOMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
PRECLUSÃO.
O sujeito passivo deve trazer aos autos todos os
documentos
aptos
a
provar suas alegações, em regra, no momento da apresentação de sua
impugnação, sob pena de preclusão.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. SÚMULA CARF No
163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em rejeitar a
preliminar de conversão em diligência, proposta pelo Conselheiro Fernando Gomes Favacho,
vencidos o proponente e os Conselheiros Luana Esteves Freitas e Thiago Álvares Feital; no mérito,
Fl. 19069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.999 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721426/2021-36
4
pelo voto de qualidade, em negar provimento ao recurso voluntário; vencidos os Conselheiros
Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas e Thiago Álvares Feital, que deram provimento
parcial ao recurso para excluir da tributação a receita de exportação do produto soja. Os
Conselheiros Thiago Álvares Feital e Fernando Gomes Favacho manifestaram intenção de
apresentar declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 18.937/19.024 e págs. PDF 1.479/1.566 da parte
11) interposto contra decisão no acórdão da 5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil 01 (fls. 18.905/18.926 e págs. PDF 1.447/1.468 da parte 11), que julgou a
impugnação improcedente e manteve o crédito tributário formalizado no Auto de Infração -
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO EMPREGADOR, lavrado em 26/11/2021, no
montante de R$ 20.679.203,43, já incluídos juros de mora (calculados até 11/2021) e multa
proporcional (passível de redução), referente às contribuições previdenciárias patronais e da
contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais (GILRAT), devidas por sub-rogação,
incidentes sobre a receita bruta da comercialização da produção rural adquirida de produtor rural
pessoa física, não oferecida à tributação e nem declaradas nas Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social (GFIP) do período 01/2017 a 03/2017 (fls. 02/31 da parte 1),
acompanhado do Relatório Fiscal (fls. 32/36 da parte 1) e de demonstrativos compilados nos
Anexos I a IV (fls. 37/206 da parte 1).
Do Lançamento
Utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no acórdão recorrido
(fls. 18.907/18.908 e págs. PDF 1.449/1.450 da parte 11):
Fl. 19070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.999 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721426/2021-36
5
(...)
Relatório Fiscal
Informa o Relatório Fiscal (fls. 32/36), acerca da origem e da exigibilidade das
contribuições lançadas o que segue.
No decorrer do procedimento fiscal foram apuradas as seguintes Infrações:
-Infração: Comercialização da Produção Rural de Produtor Rural Pessoa Física não
Oferecida à Tributação;
- Infração: GILRAT de Comercialização da Produção Rural de Produtor Rural
Pessoa Física não Oferecido à Tributação.
Os fatos geradores das contribuições lançadas no presente Auto de Infração
ocorreram com a comercialização da produção rural de produtores rurais pessoas
físicas, conforme previsto no artigo 25, incisos I e II, §§ 3°, 10 e 11, art. 30, incisos
X e XII da Lei 8.212/1991, na redação vigente a época de ocorrência dos fatos
geradores.
Embora as contribuições sejam dos produtores, o responsável pelo recolhimento
é a empresa adquirente ou cooperativa, que deve descontar a contribuição dos
produtores, quando efetuar a compra ou consignação dos produtos rurais, e
recolher aos cofres da Seguridade Social, na forma prevista nos incisos III e IV do
artigo 30 da Lei 8.212/1991.
Para os empregadores que possuíam ação judicial individual própria com sentença
ou liminar válida no período da comercialização, a fiscalização informa que em
atendimento a ordem judicial, deixou de efetuar os levantamentos, excluindo
estes produtores dos valores apurados.
A fiscalização verificou que na ação judicial movida pela própria Cooperativa (no
5003603- 41.2010.404.7002-PR), em que questionou a constitucionalidade da
contribuição do produtor rural pessoa física chamado de “empregador rural”,
embora o contribuinte tenha obtido decisões preliminares favoráveis, ao final
teve resultado desfavorável ao pleito, permanecendo vigente a contribuição
sobre a aquisição de produtos rurais de pessoa física identificado como
“empregador rural”.
Durante a ação fiscal, foi constatado que o contribuinte deixou de informar nas
GFIP as aquisições de produção rural dos empregadores rurais, tendo informado
apenas as dos segurados especiais, no período de 01 a 03/2017.
Conforme previsto no Manual da GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações a Previdência Social), versão 8.4, Capítulo IV, item 7,
independentemente da existência de ação judicial, todas as aquisições de produto
rural adquiridos de produtor rural, pessoa física, devem ser informadas em GFIP.
Fl. 19071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.999 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721426/2021-36
6
A apuração dos valores devidos teve como base planilha apresentada pela própria
empresa onde relaciona as notas fiscais com as aquisições de produtos rurais de
produtores rurais pessoas físicas classificados como “empregadores rurais”.
Informa a auditoria fiscal que todos os valores recolhidos em depósito judicial se
referem as contribuições que foram declaradas em GFIP, referentes a segurados
especiais, não havendo saldo de recolhimentos.
Em relação aos recolhimentos em guias de recolhimento da previdência social -
GPS, a fiscalização verificou que foram recolhidos apenas os valores devidos ao
SENAR, código de recolhimento 2615, tanto para os produtores classificados
como segurados especiais quanto para os empregadores rurais, portanto,
nenhum valor ao SENAR foi lançado no presente Auto de Infração.
A exceção encontrada refere-se ao estabelecimento 77.752.293/0073-62, cujas
contribuições devidas à previdência foram efetuadas em GPS, não restando
valores a apurar.
Foi aplicada a multa de ofício de 75%, conforme previsto no art. 44, inciso I da Lei
no 9.430/1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007.
(...)
Da Impugnação
Cientificada do lançamento por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE), perante a RFB, em 29/11/2021 (fl. 332 da parte 1), a contribuinte
apresentou sua impugnação em 27/12/2021 (fls. 338/423 da parte 1), acompanhada de
documentos (fls. 424/18.902 das partes 1 a 11) com os argumentos sintetizados nos tópicos
abaixo:
I) DOS FATOS
II) PRELIMINARMENTE
II.1. DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO
II.2. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - FALTA DE APOSIÇÃO DA DISPOSIÇÃO
LEGAL INFRINGIDA - ART. 142 DO CTN E ART. 10, INCISO IV DO DECRETO
70.235/72
II.3. DO ERRO NA ELEIÇÃO DO SUJEITO PASSIVO - OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
EXIGÍVEL DOS PRODUTORES RURAIS EM AZÃO (sic) DE PROVIMENTO JUDICIAL EM
FAVOR DA IMPUGNANTE - VIOLAÇÃO AO ART. 121, PARÁGRAFO ÚNICO INCISO II
E ART. 128 DO CTN COMBINADOS COM O PRINCÍPIO DA CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA – DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO MANDADO DE
SEGURANÇA, DEVIDO PROCESSO LEGAL E SEGURANÇA JURÍDICA
II.4) DA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL PARA RESPONSABILIZAR A
IMPUGNANTE PELA RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS DEVIDOS PELOS
PRODUTORES RURAIS PESSOAS FÍSICAS - DECRETO No 2.346/97, ART. 1o, §2 o
Fl. 19072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.999 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721426/2021-36
7
IMPÕE A OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DA RESOLUÇÃO No 15/2017 DO SENADO
FEDERAL, QUE SUSPENDEU, COM EFEITOS EX TUNC, A EXECUÇÃO DO ART. 30,
INCISO IV DA LEI 8.212/91
III) DO MÉRITO
III.1 DA NÃO-INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PRODUTOR
RURAL DESCRITAS NO ART. 25, INCISOS I E II DA LEI 8.212/91 SOBRE OPERAÇÕES
QUE CONFIGURAM ATO COOPERATIVO PRÓPRIO
III.1.1. DA CONFIGURAÇÃO DO ATO COOPERATIVO PRÓPRIO NA ENTREGA DA
PRODUÇÃO RURAL COM A FIXAÇÃO DE PREÇO AOS ASSOCIADOS DA
IMPUGNANTE - ART. 79 E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 5.764/71
III.1.2 DA ENTREGA DA PRODUÇÃO RURAL COMO ATO COOPERATIVO –
DEMONSTRAÇÃO SOCIETÁRIA, CONTÁBIL E FISCAL
III.1.3. DO ADEQUADO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO AO ATO COOPERATIVO
III.1.4. DO JULGAMENTO DO TEMA 363 NA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS
REPETITIVOS
III.2. DA EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO LANÇAMENTO DA PRODUÇÃO
EXPORTADA - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NA EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS – ARTIGO 149, PARÁGRAFO 2o, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
ENTENDIMENTO VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ADI 4735 E RE
759244 (TEMA 674 DA REPERCUSSÃO GERAL)
IV. DO PEDIDO
152. Pelo exposto, a Impugnante requer seja provida a presente Impugnação,
acolhendo-se as nulidades apontadas ou, ainda, julgando-se totalmente
improcedente o lançamento.
153. Caso não se entenda pela improcedência, requer-se seja ao menos excluída
da base de cálculo do lançamento as operações que configuram ato cooperativo,
conforme notas arroladas no Anexo VI (valor de R$ 489.388.126,09). Em caráter
sucessivo, requer-se seja determinada a exclusão da base de cálculo do
percentual correspondente às exportações no 1o trimestre de 2017, nos termos
da documentação constante no Anexo XII.
154. Devido ao expressivo volume das informações que compõem as pastas
denominadas “ANEXO VII: CÓPIA DAS MATRÍCULAS DE ASSOCIADOS ATÉ 30 DE
MARÇO DE 2017” e “ANEXO XII – COMPROVAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES NO 1o
TRIMESTRE DE 2017”, não foi possível realizar a juntada no sistema E-CAC. Dessa
forma, a impugnante estará protocolando a petição de juntada de ambas as
pastas contendo os arquivos em mídia digital, devidamente validadas através do
sistema SVA – Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais, perante a
Delegacia da Receita Federal em Cascavel-PR.
Da Decisão da DRJ
Fl. 19073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.999 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721426/2021-36
8
A 5a Turma da DRJ/01, em sessão de 27 de julho de 2022, no acórdão no 101-
016.305 (fls. 18.905/18.926 e págs. PDF 1.447/1.468 da parte 11), julgou a impugnação
improcedente, conforme ementa abaixo reproduzida (fls. 18.905/18.906 e págs. PDF 1.447/1.448
da parte 11):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 e 31/03/2017
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO REGULARMENTE CONSTITUÍDO.
Comprovada a legitimidade do lançamento, por haver sido formalizado com todos
os requisitos legais dispostos para sua efetivação, conforme preconizam o art. 142
do CTN e o art. 10 do Decreto 70.235/1972, não há espaço fático para se falar em
vícios de nulidade.
SUJEITO PASSIVO. CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. AQUISIÇÃO DE
PRODUTO RURAL DE PRODUTOR PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DO ADQUIRENTE.
SÚMULA VINCULANTE CARF no 150.
O inciso IV do art. 30 da Lei no 8.212/1991, estabelece a obrigação da empresa
adquirente, consignatária ou a cooperativa pela retenção e recolhimento da
contribuição previdenciária incidente sobre a comercialização da produção de
produtor rural, pessoa física. A adquirente fica sub-rogada nas obrigações do
produtor rural pessoa física pelo cumprimento das obrigações do art. 25 da
mesma Lei no 8.212/1991.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256/2001.
A suspensão promovida pela Resolução do Senado no 15/2017, não afeta a
contribuição do empregador rural pessoa física reinstituída a partir da Lei no
10.256/2001, com base no art. 195, I, “b”, da CF/88. Referido ato atém-se, apenas
e tão somente, aos limites da inconstitucionalidade declarada nos autos do RE no
363.852/MG e do RE no 596.177/RS e ao contexto constitucional/legal submetido
à apreciação da Corte nesses julgamentos.
A cooperativa fica sub-rogada (inciso IV do artigo 30 da Lei no 8.212/1991) na
obrigação de recolher as contribuições correspondentes, independente se
adquiriu ou recebeu em consignação a produção rural de seus associados ou de
outros produtores rurais não associados. Em ambos os casos, há incidência das
contribuições previdenciárias (na forma do art. 25, incisos I e II, da Lei
8.212/1991).
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
IMUNIDADE.
EXPORTAÇÃO
NÃO
COMPROVADA.
Para se aplicar a imunidade prevista no §2o do art. 149 da CF/88, o que importa é
que o produto seja exportado e a receita seja decorrente dessa exportação, sendo
Fl. 19074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.999 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721426/2021-36
9
irrelevante se a operação é de exportação direta ou de exportação indireta.
Somente existirá a imunidade se a exportação for concretizada. Se a exportação
não se materializar, as receitas serão tributadas, conforme entendimento do STF
na ADI 4735 e RE 759244. Uma vez não comprovada a efetividade da exportação
dos produtos rurais adquiridos pela impugnante, considerados fatos geradores,
impõe-se a cobrança da exação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A contribuinte tomou ciência do acórdão por meio de sua Caixa Postal, considerada
seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), perante a RFB, em 03/08/2022 (fl. 18.934 e pág. PDF
1.476 da parte 11) e interpôs recurso voluntário em 31/08/2022 (fls. 18.937/19.024 e págs. PDF
1.479/1.566 da parte 11), reiterando em suas razões os argumentos apresentados na impugnação,
sintetizados nos tópicos abaixo:
I) DOS FATOS
II) DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
III) DAS RAZÕES PARA REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
III.1. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - FALTA DE APOSIÇÃO DA DISPOSIÇÃO
LEGAL INFRINGIDA - ART. 142 DO CTN E ART. 10, INCISO IV DO DECRETO
70.235/72
III.2. DO ERRO NA ELEIÇÃO DO SUJEITO PASSIVO - OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
EXIGÍVEL DOS PRODUTORES RURAIS EM AZÃO (sic) DE PROVIMENTO JUDICIAL EM
FAVOR DA RECORRENTE - VIOLAÇÃO AO ART. 121, PARÁGRAFO ÚNICO INCISO II E
ART. 128 DO CTN COMBINADOS COM O PRINCÍPIO DA CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA
III.3. DA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL PARA RESPONSABILIZAR A
RECORRENTE PELA RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS DEVIDOS PELOS
PRODUTORES RURAIS PESSOAS FÍSICAS - DECRETO No 2.346/97, ART. 1o, §2 o
IMPÕE A OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DA RESOLUÇÃO No 15/2017 DO SENADO
FEDERAL, QUE SUSPENDEU, COM EFEITOS EX TUNC, A EXECUÇÃO DO ART. 30,
INCISO IV DA LEI 8.212/91
III.4 DA NÃO-INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PRODUTOR
RURAL DESCRITAS NO ART. 25, INCISOS I E II DA LEI 8.212/91 SOBRE OPERAÇÕES
QUE CONFIGURAM ATO COOPERATIVO PRÓPRIO
III.4.1. DA CONFIGURAÇÃO DO ATO COOPERATIVO PRÓPRIO NA ENTREGA DA
PRODUÇÃO RURAL COM A FIXAÇÃO DE PREÇO AOS ASSOCIADOS DA RECORRENTE
- ART. 79 E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 5.764/71
Fl. 19075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.999 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721426/2021-36
10
III.4.2 DA ENTREGA DA PRODUÇÃO RURAL COMO ATO COOPERATIVO –
DEMONSTRAÇÃO SOCIETÁRIA, CONTÁBIL E FISCAL
III.4.3. DO ADEQUADO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO AO ATO COOPERATIVO
III.4.4. DO JULGAMENTO DO TEMA 363 NA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS
REPETITIVOS
III.5. DA EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO LANÇAMENTO DA PRODUÇÃO
EXPORTADA - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NA EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS – ARTIGO 149, PARÁGRAFO 2o, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
ENTENDIMENTO VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ADI 4735 E RE
759244 (TEMA 674 DA REPERCUSSÃO GERAL)
IV. DO PEDIDO
172. Pelo exposto, requer-se seja dado integral provimento ao Recurso
Voluntário, a fim de que seja reformado o acórdão recorrido e cancelado
integralmente o Auto de Infração.
173. Caso não se entenda pela improcedência do lançamento, requer-se seja ao
menos excluída da base de cálculo do lançamento as operações que configuram
ato cooperativo, conforme notas arroladas no Anexo VI da Impugnação (valor de
R$ 489.388.126,09). Em caráter sucessivo, requer-se seja determinada a exclusão
da base de cálculo do percentual correspondente às exportações no 1o trimestre
de 2017, nos termos da documentação constante no Anexo XII da Impugnação.
174. Protesta, ainda, pela realização de sustentação oral quando do julgamento
do presente Recurso Voluntário.
Em 23/10/2024 a Recorrente, em petição (fls. 19.032/19.037 e págs. PDF
1.574/1.579 da parte 11), requereu a juntada de Laudo Técnico Contábil (fls. 19.038/19.049 e
págs. PDF 1.580/1.591 da parte 11) e reiterou todas as demais razões constantes do recurso
voluntário.
Observa-se que no dia 11/12/2024 novamente a Recorrente se manifesta nos
autos, onde, por meio de petição (fls. 19.052/19.061 e págs. PDF 1.594/1.603 da parte 11):
 Insiste na defesa do reconhecimento da imunidade relativamente à
Contribuição Previdenciária em face da “comercialização da produção rural de
produtor rural pessoa física” (Funrural) sobre produtos exportados.
 Repisa a tese de que, tal imunidade é de aplicação obrigatória no presente caso
em face de decisão do STF no Tema 674/STF, vinculante e de aplicação
obrigatória pelo CARF, por força do artigo 99 do RICARF.
 Colaciona jurisprudência do STF sobre o tema e reitera que o laudo técnico
contábil apresentado demonstrou o valor de exportações a ser
proporcionalmente excluído da base de cálculo do Auto de Infração, em
observância ao Tema 674 do Supremo Tribunal Federal.
Fl. 19076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.999 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721426/2021-36
11
No dia 27/01/2025 foi efetuada nova solicitação de juntada de petição, na qual a
Recorrente (fls. 19.064/19.066 e págs. PDF 1.606/1.608 da parte 11).
 Informa sobre decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI
4.395/DF, determinando a suspensão nacional dos processos que tratam da
constitucionalidade da sub-rogação do FUNRURAL.
 Relata que no dia 6 de janeiro de 2025, foi proferida decisão, da lavra do
Ministro Gilmar Ferreira Mendes, nos autos do ADI no 4.395/DF, determinando
a suspensão nacional dos processos pendentes de julgamento que tratam da
sub-rogação prevista no citado artigo 30, inciso IV da Lei no 8.212 de 1991, com
a redação dada pela Lei no 9.528 de 1997, até a proclamação do resultado da
ação direta de inconstitucionalidade.
 Por fim requer que o Colegiado, dando cumprimento à decisão proferida nos
autos da ADI 4.395/DF, converta o julgamento do processo em diligência,
determinando o sobrestamento do feito até a decisão final proferida sobre o
caso pelo STF, quando então deverá ser retomado o trâmite do processo
administrativo fiscal, conforme artigo 3o, inciso VI do RICARF.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Do Fato Novo: Pedido de Sobrestamento do Julgamento em Manifestação Apresentada em
27/01/2025.
Preliminarmente convém analisar a manifestação da Recorrente protocolada em
27/01/2025 (fls. 19.064/19.066 e págs. PDF 1.606/1.608 da parte 11), mediante a qual: (i) informa
que, em decisão proferida em 06/01/2025, o Ministro Gilmar Ferreira Mendes, nos autos da ADI
no 4395/DF, determinou “a suspensão a suspensão nacional dos processos pendentes de
julgamento que tratam da sub-rogação prevista no citado art. 30, IV, da Lei no 8.212/1991, com a
redação dada pela Lei 9.528/1997, até a proclamação do resultado da ação direta de
inconstitucionalidade”; (ii) a matéria em litigio nos presentes autos está dentre os casos atrelados
à discussão da constitucionalidade da sub-rogação do FUNRURAL, que devem ser objeto de
suspensão, por determinação da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Ferreira Mendes nesse
sentido e (ii) em face desta decisão requer o sobrestamento do feito dos presentes autos até a
Fl. 19077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.999 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721426/2021-36
12
decisão final proferida sobre o caso pelo STF, quando então deverá ser retomado o trâmite do
processo administrativo fiscal, conforme artigo 3o, inciso VI do RICARF1.
Reproduzimos abaixo excertos da referida decisão exarada em 06/01/20252:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.395 DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. GILMAR MENDES
(...)
DECISÃO: Trata-se de pedido de medida cautelar superveniente formalizado pela
Associação Brasileira de Frigoríficos (ABRAFRIGO), requerente nesta ação direta, e
pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC), amicus
curiae admitida nestes autos, de suspensão nacional dos processos
administrativos e judiciais que versem sobre os temas discutidos nesta ação direta
de inconstitucionalidade.
A presente ação direta de inconstitucionalidade impugna o art. 1o da Lei
8.540/1992, que deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII; 25, incisos I e II;
e 30, inciso IV, da Lei 8.212/1991, com redação atualizada até a Lei 11.718/2008.
(...)
É o relatório. Decido.
De início, destaco o entendimento pacífico desta Corte no sentido da
possibilidade de adoção de medidas cautelares próprias das ações declaratórias
de constitucionalidade e da arguição de descumprimento de preceito
fundamental, em sede de ação direta de inconstitucionalidade. Dessa forma,
embora as Leis 9.868/99 e 9.882/99 não prevejam expressamente a fungibilidade,
a jurisprudência da Corte tem se utilizado de medidas liminares próprias de
determinada ação direta em outras, tendo em vista a necessidade de tratamento
uniforme entre as ações constitucionais.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
(...)
Conforme relatado, a questão atualmente controvertida neste processo concerne
à proclamação do resultado do julgamento de mérito da presente ação direta de
inconstitucionalidade. Isso porque, apesar de o início do julgamento ter ocorrido

1 PORTARIA MF No 1.634 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023. Aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) e dá outras providências.
Art. 3o À Assessoria Técnica e Jurídica compete:
(...)
VI - controlar os processos sobrestados por decisão judicial e adotar as providências pertinentes de acordo com o
decidido no processo judicial;
(...)
2
O
documento
pode
ser
acessado
pelo
endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 785A-B6E2-0B6D-5EB8 e senha
7D1F-90AF-4C71-6243
Fl. 19078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.999 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721426/2021-36
13
ainda em maio de 2020, houve pedido de vista, com a continuação do julgamento
em dezembro de 2022, o qual se encontra suspenso para proclamação do
resultado em sessão presencial. Apesar das mais de dez inclusões em pauta
presencial por parte da Presidência da Corte, o processo não teve ainda o seu
resultado proclamado, nem há previsão de quando isso ocorrerá.
É importante esclarecer que a presente ação direta originalmente impugna o art.
1o da Lei 8.540/1992, que deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII; 25,
incisos I e II; e 30, inciso IV, todas da Lei 8.212/1991, com redação atualizada até a
Lei 11.718/2008. Em sendo assim, são três dispositivos diferentes discutidos:
1. Os Segurados obrigatórios, previstos no art. 12, V e VII, com a redação dada
pela Lei 11.718/2008;
2. A Contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial,
prevista no art. 25, incisos I e II, com redação dada pela Lei 10.256/2001;
3. A Sub-rogação, prevista no art. 30, IV, com a redação dada pela Lei 9.528/1997.
A discussão quanto à proclamação do resultado gira em torno apenas da questão
da sub-rogação, prevista no art. 30, IV, da Lei no 8.212/1991, com a redação dada
pela Lei 9.528/1997, a seguir transcrito:
“Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa
ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a"
do inciso V do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das
obrigações do art. 25 desta Lei, independentemente de as operações de
venda ou consignação terem sido realizadas diretamente com o produtor
ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do inciso X deste artigo,
na forma estabelecida em regulamento;”
Isso porque o Ministro Dias Toffoli declarou a norma inconstitucional, com base
em fundamento autônomo, filiando-se, no ponto, ao voto do Ministro Edson
Fachin, o qual fora acompanhado pela Ministra Rosa Weber, e pelos Ministros
Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Estes, contudo, declaravam a
inconstitucionalidade da sub-rogação em consequência de reconhecer que a
norma que previa a tributação seria inconstitucional.
Transcrevo a decisão de julgamento publicada em 21 de dezembro de 2022:
“Decisão: Após o voto do Ministro Dias Toffoli, que, divergindo em parte do
Ministro Gilmar Mendes (Relator), julgava parcialmente procedente a ação
direta para conferir interpretação conforme à Constituição Federal, ao art.
30, IV, da Lei no 8.212/91, a fim de afastar a interpretação que autorize, na
ausência de nova lei dispondo sobre o assunto, sua aplicação para se
estabelecer a sub-rogação da contribuição do empregador rural pessoa
Fl. 19079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.999 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721426/2021-36
14
física sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção
(art. 25, I e II, da Lei no 8.212/91) cobrada nos termos da Lei no 10.256/01
ou de leis posteriores, o julgamento foi suspenso para proclamação do
resultado em sessão presencial.”
A divergência, portanto, concentra-se no entendimento do Min. Marco Aurélio,
que apresentou voto escrito divergindo do relator, mas se limitou a declarar a
inconstitucionalidade do art. 25 da Lei 8.212/1991, conforme pode ser observado
de sua manifestação:
“Ausente previsão, quanto à contribuição devida pelo empregador rural
pessoa natural, da base de incidência, elemento essencial ao
aperfeiçoamento do tributo, assento a inconstitucionalidade do artigo 25
da Lei no 8.212/1991, na redação conferida pela Lei no 10.256/2001.”
Esse é, portanto, o panorama atual, cientes da possibilidade de eventual alteração
de entendimento dos ministros enquanto o resultado não for formalmente
proclamado.
É fato que esse cenário, conforme bem demonstrado pela requerente, tem
gerado insegurança jurídica, em virtude de decisões divergentes tanto nas
instâncias inferiores como no próprio Supremo Tribunal Federal. Ademais, diante
da indefinição em torno do que fora efetivamente decidido por esta Corte, existe
a possibilidade de conclusão tanto em favor da posição defendida pelas
requerentes quanto da argumentação apresentada pela Advocacia-Geral da
União.
É fácil prever que essa discussão provavelmente não se encerrará com a
proclamação do resultado atualmente pendente, mas seguirá em possíveis
embargos de declaração opostos pela parte que sair derrotada.
Nesse contexto, inclusive, as decisões mais recentes desta Suprema Corte são no
sentido de determinar o sobrestamento dos feitos que discutem a questão da
sub-rogação, diante da pendência da proclamação do resultado da presente ação
direta. A esse respeito, confira-se:
(...)
Vê-se, assim, que várias reclamações tem sido ajuizadas nesta Corte com o
objetivo de sobrestar os processos que tratam desse assunto na origem e, diante
do resultado positivo, a tendência é que esse número aumente. Ademais, não
parece razoável permitir que ações transitem em julgado nesse cenário de
incerteza.
Em sendo assim, por razões de segurança jurídica e economia processual, é
prudente determinar a suspensão nacional dos processos que tratem do assunto
pendente de proclamação de resultado dos presentes autos, isto é, a sub-rogação,
prevista no art. 30, IV, da Lei no 8.212/1991, com a redação dada pela Lei
9.528/1997.
Fl. 19080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.999 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721426/2021-36
15
Ante o exposto, determino a suspensão nacional dos processos judiciais que
ainda não transitaram em julgado e que tratam da constitucionalidade da sub-
rogação prevista no art. 30, IV, da Lei no 8.212/1991, com a redação dada pela
Lei 9.528/1997, até a proclamação do resultado da presente ação direta.
(...)
Como visto da reprodução acima, ainda que o pedido em sede de medida cautelar
superveniente fosse de “suspensão nacional dos processos administrativos e judiciais que
versem sobre os temas discutidos nesta ação direta de inconstitucionalidade”, houve
deferimento parcial do pedido, ou seja, foi determinada a suspensão nacional somente em relação
aos processos judiciais que ainda não transitaram em julgado. Este inclusive é o resultado
apontado no campo “andamentos” do referido processo, conforme excerto abaixo reproduzido3:
06/01/2025
Deferido em parte
Decisão monocrática
MIN. GILMAR MENDES
(...) Ante o exposto, determino a suspensão nacional dos processos
judiciais que ainda não transitaram em julgado e que tratam da
constitucionalidade da sub-rogação prevista no art. 30, IV, da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei 9.528/1997, até a
proclamação do resultado da presente ação direta. Publique-se.
Intimem-se.
Pela pertinência ao caso em análise, convém trazer à colação a disposição contida
no artigo 100 do Regimento Interno do CARF (RICARF):
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Em vista destas considerações não pode ser acolhida a pretensão da Recorrente de
ter o feito sobrestado.
Dos Argumentos Aduzidos pela Recorrente em sede de Recurso Voluntário.
Em linhas gerais, conforme já consignado anteriormente, no recurso voluntário a
Recorrente repisa os mesmos argumentos da impugnação, aduzindo em apertada síntese, a
nulidade do auto de infração por vício material (ausência de disposição legal infringida, erro de

3 https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=3855030
Fl. 19081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.999 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721426/2021-36
16
sujeição passiva e a inexistência de fundamento legal para responsabilizar a Recorrente pela
retenção e recolhimento dos tributos devidos pelos produtores rurais pessoas físicas). Aduz ainda
a necessidade de cancelamento do lançamento ante a não incidência das contribuições
previdenciárias do produtor rural descritas no artigo 25, incisos I e II da Lei no 8.212 de 1991 sobre
operações que configuram ato cooperativo próprio e a necessidade de exclusão da base de cálculo
do lançamento da produção exportada - imunidade tributária na exportação de produtos
agropecuários.
Passamos à análise dos argumentos apresentados pela Recorrente.
Da Nulidade do Lançamento.
A princípio convém trazer a colação as hipóteses de nulidade no âmbito do
processo administrativo fiscal, previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972.
Nos termos do referido dispositivo são tidos como nulos os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente, o que não se verifica no caso em análise, ou com preterição do direito
de defesa, uma vez que no caso em análise a autoridade lançadora observou os requisitos de
validade do auto de infração, previstos no artigo 10 do Decreto no 70.235 de 1972 e demonstrou
de forma clara e precisa os motivos pelos quais foi efetuado o lançamento, seguindo as
prescrições contidas no artigo 142 do CTN. Por sua vez, a autoridade julgadora de primeira
instância fundamentou os motivos pelos quais entendeu pela manutenção do referido
lançamento, não se verificando a ocorrência de cerceamento de defesa.
Assim, cabia à contribuinte, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea justificar o motivo das divergências apontadas pela fiscalização e que foram ratificados
pelo juízo a quo, a partir da análise dos argumentos e documentos constantes nos presentes
autos. Em não o fazendo, mostrou-se adequado, correto e amparado pela legislação vigente o
procedimento adotado pela fiscalização, de modo serem improcedentes as alegações de nulidade
suscitadas pela Recorrente, em relação aos seguintes pontos:
Da Falta de Aposição da Disposição Legal Infringida.
A defesa está consubstanciada no fato de que, a fundamentação legal descrita no
auto de infração não faz menção a nenhuma disposição legal que teria ou poderia ter sido
infringida.
Relata que o acórdão recorrido reconhece que a legislação apontada não é
adequada e específica, mas ao invés de reconhecer a nulidade do lançamento por ausência de
fundamentação adequada, entendeu que tal nulidade seria superada pelos relatórios que foram
juntados aos processos.
Reproduz os teores da legislação apontada na fundamentação legal do auto de
infração (artigo 25, I, § 3o, 10 e 11; artigo 30, X e XII e alterações posteriores da Lei no 8.212 de
1991), concluindo que nenhum desses dispositivos estabelecem condutas que deviam ser
realizadas pela Recorrente, mas sim regras aplicáveis ao produtor rural pessoa física,
Fl. 19082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.999 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721426/2021-36
17
exclusivamente, não enumerando em sua fundamentação legal um único dispositivo aplicável à
Recorrente.
Tendo em vista as disposições contidas nos artigos 142 do CTN e no artigo 10, inciso
IV do Decreto entende que o acórdão recorrido deve ser reformado, a fim de que seja reconhecida
a nulidade da autuação por vício material, em razão do evidente equívoco no “enquadramento
legal da infração”, no qual se constaram regras aplicáveis aos produtores rurais pessoas físicas,
enquanto o auto de infração aponta a Recorrente (cooperativa agroindustrial) como sujeito
passivo do lançamento.
Em que pesem as alegações da Recorrente, todavia razão não lhe assiste no sentido
de ser reconhecida a nulidade da autuação por vício material.
Como foi bem pontuado pela autoridade julgadora de primeira instância, “no
Relatório Fiscal que é parte integrante do Auto de Infração, a fiscalização traz a legislação que
ampara a constituição do crédito tributário em questão”. Tal afirmação é comprovada quando a
autoridade lançadora faz menção do artigo 30, incisos III e IV da Lei no 8.212 de 1991, que atribui a
responsabilidade à empresa adquirente ou cooperativa, de descontar a contribuição devidas pelos
produtores no momento em que efetuar a compra ou a consignação dos produtos rurais e efetuar
o recolhimento das mesmas aos cofres da Seguridade Social.
Neste ponto, a decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos, por não haver qualquer hipótese de nulidade a ser reconhecida, uma vez que: (i)
foram observados os dispositivos legais e normativos pela autoridade lançadora; (ii) restou
demonstrada a ocorrência do fato gerador das contribuições sociais incidentes sobre a
comercialização da produção rural adquirida de produtores rurais pessoas físicas, devidas por sub-
rogação pela empresa adquirente, conforme previsto na legislação e (iii) os fundamentos legais
que amparam o procedimento adotado e os valores lançados, por competência, foram apontados
nos relatórios que compõem os Auto de Infração.
Em vista destas considerações, rejeitam-se as alegações da Recorrente.
Do Erro na Eleição do Sujeito Passivo - Obrigação Tributária Exigível dos Produtores Rurais -
Provimento Judicial em Favor da Recorrente - Violação aos Artigo 121, Parágrafo Único Inciso II e
128 do CTN Combinados com o Princípio da Capacidade Contributiva.
A Recorrente alega que o auto de infração é nulo de pleno direito, pois incorreu em
erro na eleição do sujeito passivo, vez que a fiscalização deveria ter exigido a contribuição em
questão dos produtores rurais.
Relata ter demonstrado na impugnação que o referido artigo é norma que instituiu
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA, conforme expressamente permitido no artigo 121, parágrafo
único, inciso II, e no artigo 128 do Código Tributário Nacional.
Fl. 19083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.999 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721426/2021-36
18
Informa não ter procedido à retenção dos valores no momento das operações
realizadas com os produtores rurais, porque tinha o seu direito líquido e certo de não efetuar tais
retenções assegurado por decisão judicial exarada pelo Egrégio TRF da 4a Região.
Aduz que, como não houve a retenção dos valores na época própria, a obrigação
tributária principal só poderia ser validamente exigida dos produtores rurais que detém a
qualidade de empregador e que são os contribuintes que realizaram o respectivo fato gerador, nos
termos do artigo 121, parágrafo único, inciso I do CTN.
Assevera que tal decisão, proferida antes dos fatos geradores, permaneceu vigente
até a data de 10 de novembro de 2020, quando sobreveio um novo acórdão proferido pelo
mesmo Tribunal, em juízo de retratação, aplicando o entendimento firmado pelo STF ao apreciar o
Tema no 669 da Repercussão Geral (RE no 718.874, de 30/03/2017), reconhecendo a exigibilidade
da contribuição ao Funrural.
Esclarece que a questão da sub-rogação ainda é objeto da Ação Direita de
Inconstitucionalidade n° 4395/DF, quando o STF poderá dirimir as dúvidas acerca da eficácia do
artigo 30, IV, da Lei n° 8.212 de 1991. Tal norma, após ser declarada inconstitucional,
expressamente, no RE 363.852/MS, teve sua eficácia suspensa por meio da Resolução do Senado
Federal no 15/2017.
Expõe que a responsabilidade tributária é mera técnica de arrecadação. Por essa
razão, o instituto deve ser interpretado a partir dos princípios tributários, essencialmente o da
capacidade contributiva, para não sobreonerar os responsáveis com uma carga tributária que não
lhes pertence.
Colaciona jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
Menciona que o Parecer Normativo COSIT no 01 de 24 de setembro de 2002,
encampa a orientação firmada no âmbito do STJ, no sentido de que nos casos em que não houve a
retenção do tributo por parte do responsável tributário, o auto de infração deveria ser lavrado
contra o contribuinte, que é o devedor natural da obrigação.
Pelas razões expostas sustenta a nulidade absoluta do auto de infração por erro na
eleição do sujeito passivo, violando não apenas o artigo 142 do Código Tributário Nacional, mas
também as normas que regem a responsabilidade tributária (artigos 121 e 128 do CTN). Além
disso, tem-se lançamento contrário à própria orientação da Receita Federal contida no Parecer
Normativo COSIT no 01 de 24 de setembro de 2002, que estabelece a necessidade de autuar o
contribuinte, sempre que o responsável tributário não tivesse procedido a retenção do tributo, em
cumprimento de ordem judicial.
Por não merecer qualquer reparo a decisão recorrida, a mesma deve ser mantida
pelos seus próprios fundamentos, com os quais concordo e os utilizo como razões de decidir neste
tópico, com base na disposição contida no artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF,
Fl. 19084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.999 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721426/2021-36
19
aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 2023 (fls. 18.912/18.915 e págs. PDF
1.454/1.457 da parte 11), nos termos do excerto abaixo reproduzido:
(...)
Da Sujeição Passiva. Comercialização da Produção Rural de Produtor Pessoa
Física.
A impugnante afirma que há evidente erro na eleição do sujeito passivo, em total
violação à regra dos artigos 121 e 128 do CTN, uma vez que a Impugnante possuía
à época dos fatos geradores ordem judicial expedida em seu favor pelo Tribunal
Regional Federal da 4a Região, o que é motivo de nulidade do lançamento.
Entende que, no caso, a sujeição passiva desloca-se para o
O Código Tributário Nacional – Lei no 5.172/1966, estabelece que o sujeito passivo
da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária (art. 121, caput). Será contribuinte quando tenha relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador (art. 121,
parágrafo único, inciso I) ou responsável quando, sem revestir a condição de
contribuinte, sua obrigação decorra de expressa disposição legal (art. 121,
parágrafo único, inciso II).
A Lei no 8.212/1991, ao tratar sobre a arrecadação e o recolhimento das
contribuições previdenciárias, estabelece no art. 30, inciso IV a figura da sub-
rogação: a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa
ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do
inciso V do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do
art. 25 desta Lei, independentemente de as operações de venda ou consignação
terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa
física, exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em
regulamento;
Ou seja, quando o produtor rural pessoa física comercializa sua produção com
empresa ou cooperativa, a obrigação de recolher a contribuição, conforme
estabelece o inciso IV do art. 30 da Lei no 8.212/1991, é da empresa adquirente,
consumidora ou consignatária ou da cooperativa, que se sub-rogam nas
obrigações do produtor rural pessoa física pelo cumprimento das obrigações do
art. 25 da mesma Lei no 8.212/1991.
E nos termos do § 5o do art. 33 da Lei no 8.212/1991 “O desconto de contribuição
e de consignação legalmente autorizadas sempre se presume feito oportuna e
regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão
para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela
importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto
nesta Lei.”
A situação fática que aqui se apresenta, conforme Relatório Fiscal:
(...)
Fl. 19085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.999 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721426/2021-36
20
2.5 Verificou-se que a empresa também possuía ação judicial própria de no
5003603- 41.2010.404.7002-PR, em que questionou a constitucionalidade
da contribuição do produtor rural pessoa física chamado de “empregador
rural”. Analisando esta ação verificou-se que, embora tenha obtido
decisões preliminares favoráveis, ao final teve resultados desfavorável ao
pleito, permanecendo vigente a contribuição sobre a aquisição de produtos
rurais de pessoa física identificado como “empregador rural”. No Anexo V
estão partes do processo, possibilitando verificar seu desfecho.
(...)
2.9 Nesta resposta, o contribuinte informa também que “A decisão
proferida em 08/11/2011 permaneceu em plena vigência até 10 de
novembro de 2020, quando sobreveio o acórdão constante no Evento 91
(vide a íntegra do julgado no Anexo II – arquivo PDF fls. 1555 e seguintes),
pelo qual a Egrégia 2a Turma do TRF da 4a Região, em juízo de retratação,
aplicou o entendimento firmado pelo STF ao apreciar o Tema no 669 da
repercussão geral (RE no 718.874, em 30/03/2017), reformando o
pronunciamento anteriormente estabelecido, declarando, dessa vez, a
exigibilidade da contribuição ao Funrural.”
2.10 A fiscalização já tinha confirmação dessas decisões e seus efeitos, que
implicam desde já, na exigibilidade das contribuições, motivo pelo qual
lavra-se o presente Auto de Infração.
(...)
O inciso IV do art. 30 da Lei no 8.212/1991, estabelece uma hipótese de sub-
rogação da empresa ou cooperativa na obrigação do produtor rural pessoa física.
Com isso, a empresa ou a cooperativa substituem o produtor rural no polo passivo
da obrigação tributária e passam a revestir, com exclusividade, a condição de
sujeito passivo. Tal dispositivo não dá margem para que se cogite a existência de
solidariedade, com quer fazer crer a impugnante.
Na hipótese descrita no inciso IV, art. 30 da Lei no 8.212/1991, se a empresa ou a
cooperativa não efetuarem a retenção (salvo na hipótese de ficarem impedida em
face de provimento judicial em ação movida pelo próprio produtor rural ou
segurado especial), nada muda quanto a essa obrigação, a qual permanece
intacta.
Veja-se que, no caso concreto, foi a própria empresa adquirente (Lar Cooperativa
Agroindustrial) quem intentou a lide, portanto não há que se falar impossibilidade
ou impedimento de ela reter e recolher a contribuição previdenciária em questão.
Em princípio, ela poderia ter depositado em juízo os valores que legalmente
deveriam ter sido retidos e recolhidos, caso não quisesse ser onerada com os
encargos de juros e multa.
Ao contrário da interpretação dada pela impugnante, quando a empresa
adquirente ou a cooperativa ajuíza ação visando a desonerar-se da obrigação
Fl. 19086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.999 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721426/2021-36
21
imposta pelo inciso IV do art. 30 da Lei no 8.212/1991, assume sozinha o risco de
ter de recolher tais contribuições com juros e multa, caso a decisão lhe seja
desfavorável como ocorreu na situação aqui analisada. Esse risco não pode ser
compartilhado com os produtores rurais pessoas físicas de quem ela adquire a
produção, haja vista que estes não são parte na ação por ela movida.
O entendimento de que o lançamento do crédito é em nome da empresa ou
cooperativa adquirente encontra-se normatizado pela Receita Federal na Solução
de Consulta Interna no 1 – Cosit, de 17/01/2017, que trata da ação judicial movida
pela empresa adquirente de produção de produtor rural pessoa física. Transcreve-
se a ementa e o item 20:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRODUÇÃO RURAL. SUB-ROGAÇÃO.
MEDIDA JUDICIAL.
Existindo decisão judicial não transitada em julgado decorrente de ação
movida por empresa adquirente de produção de produtor rural pessoa
física (segurado contribuinte individual ou segurado especial) suspendendo
a obrigação prevista no inciso IV do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, o
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil deve proceder ao lançamento do
crédito para prevenir a decadência, nos termos do art. 63 da Lei no 9.430,
de 1996, em nome da empresa adquirente de produção rural.
(...)
20. Conforme foi aqui demonstrado, a solução adequada ao caso presente
é muito mais singela: limita-se a aplicar diretamente a norma legal (inciso IV
do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991) que fora judicialmente afastada por um
provimento não definitivo, e que volta a incidir em sua plenitude quando
essa decisão judicial deixa de produzir efeitos (por revogação, cassação,
reforma, anulação etc.). É de todo evidente que, como qualquer pessoa que
busque a tutela jurisdicional, a empresa adquirente, ao ajuizar a ação em
que pleiteava o afastamento daquela norma legal, assumiu o risco de ver a
sua tese ao final rejeitada pelo Poder Judiciário, ainda que essa tenha sido,
por ele, acolhida inicialmente.
(...)
Mencione-se que o Parecer Normativo COSIT no 01 de 24 de setembro de 2002,
citado pela defesa não se aplica e este caso concreto, uma vez que os
fundamentos nele expendidos são outros. Ademais, o citado Parecer não analisou
a questão quanto à autoria da ação judicial, se do contribuinte ou do sub-rogado
pela retenção.
Reafirme-se que já existe decisão judicial nos autos da ação judicial no 5003603-
41.2010.404.7002-PR, com resultado desfavorável ao pleito do contribuinte,
permanecendo vigente a contribuição sobre a aquisição de produtos rurais de
pessoa física identificado como empregador rural pessoa física.
Fl. 19087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.999 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721426/2021-36
22
Diante disso, conclui-se que não há irregularidade na sujeição passiva do
lançamento, não havendo nulidade a ser reconhecida.
(...)
Em vista do exposto, nada a prover neste tópico.
Da Inexistência de Fundamento Legal para Responsabilizar a Recorrente pela Retenção e
Recolhimento dos Tributos Devidos pelos Produtores Rurais Pessoas Físicas – Decreto no 2.346
de 1997, Artigo 1o, §2 o impõe a Observância Obrigatória da Resolução no 15/2017 do Senado
Federal, que Suspendeu, com Efeitos Ex Tunc, a Execução do Artigo 30, Inciso IV da Lei no 8.212
de 1991.
Sustenta a Recorrente ter demonstrado que, ao efetuar o lançamento, a autoridade
autuante ignorou a existência da Resolução do Senado Federal no 15/2017, publicada em
13/09/2017, que retirou do ordenamento jurídico (desde o início de sua vigência) o artigo 30,
inciso IV, da Lei no 8.212 de 1991 (norma que atribuía responsabilidade pela retenção das
contribuições aqui discutidas).
Relata que não pode prevalecer o entendimento do acórdão recorrido afirma que a
Resolução do Senado n° 15/2017 apenas submete-se aos limites da inconstitucionalidade
declarada nos autos do RE n° 363.852/MG e do RE n° 596.177/RS e ao contexto constitucional
submetido à apreciação do STF nesses julgamentos, sendo que a contribuição social do produtor
rural pessoa física instituída pela Lei n° 10.256 de 2001 não foi objeto dos citados recursos
extraordinários.
A decisão recorrida rebateu tais alegações da Recorrente e, por concordar com seus
fundamentos, abaixo reproduzidos, utilizo-os como razões de decidir neste tópico, nos termos do
artigo 114, § 12, inciso I do RICARF (fls. 18.915/18.919 e págs. PDF 1.457/1.461 da parte 11):
(...)
Da Sub-rogação do Adquirente da Produção Rural de Produtor Rural Pessoa
Física
Alega a defesa que a autoridade autuante ignorou a existência da Resolução do
Senado Federal no 15/2017, publicada em 13/09/2017, que retirou do
ordenamento jurídico (desde o início de sua vigência) inciso IV do art. 30 da Lei
8.212/1991 (norma que atribuía responsabilidade pela retenção das contribuições
aqui discutidas), o que enseja a nulidade do lançamento.
Segue argumentando que, com a Resolução do Senado no 15/2017 suspendendo
a execução do inciso IV do art. 30 da Lei 8.212/1991, em obediência às decisões
firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos autos dos RE’s no 363.852 e no
596.177 (que declararam a inconstitucionalidade da referida regra), extinguiu-se
definitivamente a obrigação do adquirente de reter e recolher as contribuições do
produtor rural pessoa física, eis que a norma não foi reprisada em nenhum
diploma normativo posteriormente editado pelo Congresso Nacional.
Fl. 19088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.999 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721426/2021-36
23
Sem razão a defesa.
A contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção de produtor rural pessoa física (contribuinte
individual ou segurado especial), conhecida como FUNRURAL, está prevista no art.
25 da Lei no 8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 10.256/2001, nos
seguintes termos:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado
especial, referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII
do art. 12 desta Lei, destinada à Seguridade Social, é de: (Redação dada
pela Lei no 10.256, de 2001)
I – 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita bruta proveniente
da comercialização da sua produção; (Redação dada pela Lei no 13.606, de
2018) (Produção de efeito)
II – 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção
para financiamento das prestações por acidente do trabalho.
Quando o produtor rural pessoa física comercializa sua produção com empresa ou
cooperativa, a obrigação de recolher a contribuição é da empresa adquirente,
consumidora ou consignatária ou da cooperativa (inciso IV do art. 30 da Lei no
8.212/1991), que se sub-rogam nas obrigações do produtor rural pessoa física
pelo cumprimento das obrigações do art. 25 da Lei no 8.212/ 1991:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IV – a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa
ficam subrogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea “a”
do inciso V do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das
obrigações do art. 25 desta Lei, independentemente de as operações de
venda ou consignação terem sido realizadas diretamente com o produtor
ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do inciso X deste artigo,
na forma estabelecida em regulamento; (Redação dada pela Lei 9.528, de
10.12.97)
(...)
X – a pessoa física de que trata a alínea “a” do inciso V do art. 12 e o
segurado especial são obrigados a recolher a contribuição de que trata o
art. 25 desta Lei no prazo estabelecido no inciso III deste artigo, caso
comercializem a sua produção: (Redação dada pela Lei 9.528, de 10.12.97)
(...)
b) diretamente, no varejo, ao consumidor pessoa física;
Fl. 19089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.999 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721426/2021-36
24
c) à pessoa física de que trata a alínea “a” do inciso V do art. 12;
d) ao segurado especial;
No caso sob análise, as contribuições apuradas envolvem as competências
01/2017 a 03/2017, período esse integralmente coberto pela Lei no 10.256 de
/2001 (que deu nova redação ao artigo 25 da Lei no 8.212 de 1991), editada sob a
égide da Emenda Constitucional no 20/1998.
O Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito do art. 543-B do Código de
Processo Civil de 1973 (Repercussão Geral), nos autos do RE 718.874/RS, em
30/03/2017, reconheceu a existência do FUNRURAL instituído pela Lei
10.256/2001, que deu nova redação ao art. 25 da Lei 8.212/1991, declarando que:
“É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador
rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta
obtida com a comercialização de sua produção.”.
Naquela sessão Plenária o STF decidiu pela constitucionalidade da contribuição
previdenciária, prevista no artigo 25 da Lei no 8.212/1991, com a redação dada
pela Lei no 10.256/2001, sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural dos empregadores rurais pessoas físicas, após a Emenda
Constitucional no 20/1998.
A Resolução do Senado no 15/2017 atém-se, apenas e tão somente, aos limites da
inconstitucionalidade declarada nos autos do RE no 363.852/MG e do RE no
596.177/RS e ao contexto constitucional/legal submetido à apreciação da Corte
nesses julgamentos.
A contribuição social do produtor rural pessoa física instituída pela Lei no
10.256/2001, não foi objeto dos citados recursos extraordinários, portanto, não
pode estar abarcada pela Resolução no 15 do Senado.
A conclusão do PARECER PGFN/CRJ/No 1447/2017 ratifica o entendimento
consignado no Parecer RFB/COSIT no 19, de 2017, no sentido de que as
contribuições previstas nos incisos I e II do art. 25 da Lei no 8.212/1991, e a
obrigação da empresa adquirente de retê-las, são exigíveis desde a entrada em
vigor da Lei no 10.256/ 2001, aqui transcrito, em parte:
(...)
72. Diante de todo o exposto, após detida análise da Resolução no 15, de
2017, à luz do contexto normativo e jurisprudencial que envolve o tema da
contribuição social do empregador rural pessoa física incidente sobre a
receita bruta decorrente da comercialização da produção rural, extraem-se
as seguintes conclusões:
(...)
b) A Resolução do Senado no 15, de 2017, que confere eficácia erga omnes
à declaração de inconstitucionalidade decorrente do RE n. 363.852/MG,
reafirmada no RE no 596.177/RS, sob o regime da repercussão geral, há de
Fl. 19090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.999 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721426/2021-36
25
ser interpretada nos limites dos julgamentos a que se refere, seja porque
essa é a sua natural vocação, tal qual disposta na Carta Constitucional (art.
52, X), seja porque a observância ao próprio julgado em repercussão geral é
medida que se impõe a juízes e tribunais (Ncpc, art. 927) e à própria
Administração Tributária (art. 19 da Lei no 10.522, de 2002), mesmo que
não houvesse a edição da sobredita resolução senatorial.
(...)
h) A suspensão promovida pela Resolução no 15, de 2017, não afeta a
contribuição do empregador rural pessoa física reinstituída a partir da Lei
no 10.256, de 2001, com base no art. 195, I, “b”, da CF/88 (incluído pela
Emenda Constitucional no 20, de 1998), uma vez que: (i) a tributação levada
a efeito a partir de então está amparada por contexto normativo
substancialmente diverso daquele submetido ao STF quando do julgamento
do RE no 363.852/MG e do RE no 596.177/RS, aos quais a Resolução
senatorial se reporta; (ii) entendimento contrário implicaria desprezo à tese
firmada pelo STF no RE no 718.874/RS, que assentou a constitucionalidade
formal e material da tributação após a Lei no 10.256, de 2001.
(...)
k) Por conseguinte, a escorreita interpretação da Resolução do Senado no
15, de 2017, que deverá nortear a aplicação do sobredito ato normativo
pela Administração Tributária, é a de que ela suspende a exigência da
contribuição social do empregador rural pessoa física, incidente sobre o
produto da comercialização da produção rural, tão somente em relação
ao período anterior à Lei no 10.256, de 2001.
l) Ratifica-se o entendimento consignado no Parecer RFB/COSIT no 19, de
2017, no sentido de que as contribuições previstas nos incisos I e II do art.
25 da Lei no 8.212, de 1991, e a obrigação da empresa adquirente de retê-
las, são exigíveis desde a entrada em vigor da Lei no 10.256, de 2001.
(grifou-se).
Como visto, com a entrada em vigor da Lei 10.256/2001, editada sob a égide da
EC no 20/1998, passaram a ser exigíveis, sem vício de constitucionalidade (nem
formal e nem material, conforme RE 718.874/RS de 30/03/2017), as contribuições
sociais a cargo do produtor rural pessoa física, incidentes sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da sua produção, por sub-rogação.
Com o fito de sanar questões levantadas sobre o alcance da Resolução do Senado
no 15/2017 foi proferida decisão do STF decorrente da Petição no 8.140 – DF,
publicada em 3 de abril de 2019, onde o Ministro Alexandre de Moraes põe fim a
qualquer dúvida quanto a sua amplitude.
A ementa da referida decisão é a seguinte:
Fl. 19091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.999 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721426/2021-36
26
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS PARA OBTENÇÃO DE CARÁTER
INFRINGENTE. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 15/2017 DO SENADO
FEDERAL QUE NÃO TRATA DA LEI 10.256/2001. NÃO CABIMENTO DE
MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.Não existentes obscuridades, omissões ou contradições, são incabíveis
Embargos de Declaração com a finalidade específica de obtenção de efeitos
modificativos do julgamento.
2. A inexistência de qualquer declaração de inconstitucionalidade incidental
pelo Supremo Tribunal Federal no presente julgamento não autoriza a
aplicação do artigo 52, X da Constituição Federal pelo Senado Federal.
3. A Resolução do Senado Federal 15/2017 não se aplica a Lei no
10.256/2001 e não produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE
718.874/RS.
4. A inexistência de alteração de jurisprudência dominante torna incabível a
modulação de efeitos do julgamento. Precedentes.
5. Embargos de Declaração rejeitados. (RE 718874 ED, Relator(a):Min.
ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2018,
PROCESSO ELETRÔNICO Dje – 191 DIVULG 11-09-2018 PUBLIC 12-09-2018)
“ A existência de informação flagrantemente destoante da inequívoca
diretriz jurisprudencial da SUPREMA CORTE – fato agravado por constarem
dos bancos digitais de legislação mais acessados do País – demanda a
pronta intervenção do Poder Judiciário, de modo a que não prosperem
quaisquer interpretações equivocadas em relação a tema tributário da
maior relevância. Diante de todo o exposto, DEFIRO O PEDIDO, para que se
notifiquem a Presidência da Câmara dos Deputados e a Subchefia para
Assuntos Jurídicos (SAJ) da Casa Civil da Presidência da República para
retificarem, imediatamente, as informações constantes nos sítios
eletrônicos da Câmara dos Deputados e da Presidência da República
(www.camara.leg. 15 r e www.planalto.gov.15r), excluindo-se a referência à
suspensão do art. 25, II, e art. 30, IV, ambos da Lei no 8.212, de 1991.
Comunique-se COM URGÊNCIA as autoridades acima indicadas. Decorrido
in albis o prazo para recursos, arquivem-se os autos.
Publique-se. Brasília, 3 de abril de 2019. Ministro Alexandre de Moraes
Relator.
Com relação a regularidade da sub-rogação, importa acrescentar que a questão
foi sedimentada na esfera administrativa pela emissão da Súmula CARF no 150, de
caráter vinculante para a administração tributária (Portaria ME no 410, de
16/12/2020):
Fl. 19092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.999 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721426/2021-36
27
Súmula CARF no 150:
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança
os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256,
de 2001.
Diante do exposto, tratando-se de lei válida e vigente (incisos I e II do art. 25 e
inciso IV do art. 30, ambos da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei no
10.256/2001), encontra-se a administração tributária a ela vinculada, competindo
à autoridade administrativa tão somente o seu fiel cumprimento (parágrafo único
do artigo 142 do CTN).
Como as contribuições apuradas são relativas a competências posteriores à
vigência da Lei no 10.256/2001, não há qualquer irregularidade na constituição do
lançamento. Dessa forma, não há como acatar as alegações da defesa.
(...)
Em vista das considerações acima, extrai-se, em suma, que o fundamento da
decisão recorrida para o não acolhimento da pretensão da Recorrente prende-se ao fato do
lançamento objeto dos presentes autos se referir a competências posteriores à vigência da Lei no
10.256 de 2001, ou seja, período em que a referida lei se encontra plenamente vigente no sistema
normativo e, portanto, de observância obrigatória por parte da administração tributária.
Nada a prover neste ponto.
Do Ato Cooperativo e da Imunidade Trutária na Exportação.
Alega a Recorrente que deve ser reformada a decisão com o cancelamento do
lançamento ante a tributação de operações que constituem ato cooperativo próprio não se
enquadrando na regra prevista no artigo 25, inciso I e II da Lei no 8.212 de 1991.
Relata que elaborou planilha indicando todas as operações identificadas no
relatório fiscal como sendo associados a serem excluídas do lançamento, as quais somam o
montante de R$ 489.388.126,09.
Afirma que diferentemente da interpretação do acórdão recorrido, não se trata de
exigir do cooperado o recolhimento da contribuição previdenciária, trata-se de reconhecer que o
ato cooperado não deve ser tributado pelas contribuições em questão.
Informa ser a Recorrente sociedade cooperativa de produção agropecuária, que
tem por objetivo e estratégia institucional o desenvolvimento sustentável, econômico e social dos
associados e comunidade através da agregação de valores à produção agropecuária.
Explica serem duas as operações necessárias e fundamentais para as cooperativas
de produção agropecuária, como a Recorrente: (i) entre a cooperativa e seus associados – ato
cooperativo (operação interna); e (ii) entre a cooperativa e o mercado (comprador da produção
rural – atividades que compõem o cerne do objeto social da Recorrente, representando ato
Fl. 19093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.999 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721426/2021-36
28
cooperativo próprio e subsumindo-se aos ditames do aludido artigo 79, parágrafo único, da Lei
5.764 de 1971.
Relata que a maior parte da produção rural industrializada e comercializada pela
Recorrente advém das propriedades dos seus associados, descrevendo o fluxo de procedimento
nesses casos:
1) o produtor entrega a sua produção rural na cooperativa, acompanhada de
NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL;
2) a cooperativa dá a entrada dos produtos expedindo o ROMANEIO DE
PRODUTOS A FIXAR;
3) O associado, conforme a sua conveniência e interesse, define a data em que o
valor dos produtos deverá ser fixado;
4) na data definida pelo associado, a cooperativa emite a NOTA DE COMPRA DE
PRODUTOS RURAIS, reembolsando o custo do produto ao associado, mediante o
pagamento do "preço do dia" para o referido produto.
Esclarece que contabiliza de modo segregado e perfeitamente distintas as
operações com não associados (atos atípicos, ou não cooperativos) das operações com associados
(atos cooperativos próprios), de modo a permitir o cálculo dos tributos devidos sobre os atos
atípicos (atos não cooperados), assim como a destinação das reservas legais, distribuição de
sobras e outras determinações legais, em atendimento às exigências do artigo 87 da Lei no 5.764
de 1971.
Colaciona a interpretação do artigo 79 da Lei no 5.764 de 1971 cristalizada no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do TEMA 363 e jurisprudência
do CARF.
Comenta ter comprovado cabalmente que, no primeiro trimestre de 2017, exportou
o equivalente a 32,09% da produção rural industrializada e comercializada no período. Para
rejeitar o pedido, a interpretação do acórdão recorrido exigiria que nas remessas do produtor
rural para a cooperativas constasse um CFOP de exportação; ou que se fizesse um vínculo direto
do produto enviado para cooperativa e aquele enviado da cooperativo para a exportação.
Informa que o STF ao julgar o RE no 759.244, apreciando o TEMA 674 da
Repercussão Geral, o Plenário declarou com todas as letras a natureza objetiva da imunidade,
afirmando que “o que está imune não é o contribuinte, mas sim o bem quando exportado,
portanto, irrelevante se promovida exportação direta ou indireta”.
Colaciona jurisprudência de tribunais e do CARF sobre o reconhecimento da
imunidade das operações de exportação pelas cooperativas.
A decisão recorrida refutou todos os argumentos da Recorrente apontando de
forma minuciosa e fundamentada na legislação vigente aplicável ao caso, decisões das cortes
Fl. 19094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.999 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721426/2021-36
29
superiores e na própria documentação colacionada aos autos pela Recorrente, os motivos
ensejadores da manutenção do lançamento.
A decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, com os
quais concordo e utilizo-os como razões de decidir (fls. 18.919/18.921 e pág. PDF 1.461/1.463 da
parte 11), apresentando-os nos termos apresentados de forma resumida abaixo:
Do Ato Cooperativo.
 O contribuinte da contribuição previdenciária exigida não é a cooperativa, mas
sim o empregador rural pessoa física, que ao comercializar a sua produção,
realiza in concreto o fato gerador da contribuição social passando a se
configurar como o contribuinte de tal exação.
 Cabe à cooperativa, na condição de adquirente da produção rural, por força dos
incisos III e IV do artigo 30 da Lei no 8.212 de 1991 efetuar o desconto e o
recolhimento dos valores devidos à Seguridade Social, na condição de
responsável tributário.
 O fato gerador da contribuição previdenciária ocorre com a comercialização da
produção rural do empregador rural pessoa física. A base de cálculo é a receita
bruta proveniente dessa comercialização, conforme disposto no artigo 25,
incisos I e II.
 A legislação tributária imputa à cooperativa a responsabilidade pelo desconto e
pelo recolhimento das contribuições aqui exigidas, não lhe sendo lícito alegar
qualquer omissão para se eximir do recolhimento, ficando ela diretamente
responsável pela importância que eventualmente tiver deixado de descontar ou
que tiver descontado em desacordo com as normas vigentes, por força do § 5o
do artigo 33 da Lei no 8.212 de 1991.
 Para se eximir da responsabilidade pela sub-rogação teria que exigir do
produtor rural pessoa física a comprovação de que ele recolhe as contribuições
previstas nos incisos I e II do artigo 22 da Lei no 8.212 de 1991.
 Há incidência das contribuições previdenciárias, na forma do artigo 25, incisos I
e II da Lei 8.212 de 1991, quando a cooperativa adquire ou recebe em
consignação a produção rural de seus associados ou de outros produtores rurais
não associados, ficando sub-rogada, nos termos do inciso IV do artigo 30 da Lei
no 8.212 de 1991, na obrigação de recolher a contribuição do produtor
empregador rural pessoa física ou do segurado especial mediante desconto
sobre o valor da receita bruta por eles obtida.
Imunidade. Contribuições Sociais Previdenciárias. Exportação não Comprovada.
Fl. 19095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.999 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721426/2021-36
30
 A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 149, § 2o, inciso I, confere
imunidade, no que diz respeito às contribuições sociais e de intervenção no
domínio econômico, às receitas oriundas das exportações.
 No âmbito da RFB sobreveio a Instrução Normativa RFB no 971/2009, em seu
artigo 170 tratou sobre a não incidência das contribuições previdenciárias sobre
as receitas decorrentes de exportação de produtos.
 O Pleno do Supremo Tribunal Federal (STF), no bojo da ADI 4735/DF e do RE
759.244/SP, fixou a tese de repercussão geral de que “A norma imunizante
contida no inciso I do §2o do art. 149 da Constituição da República alcança as
receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por
haver participação de sociedade exportadora intermediária.”
 Depois desses julgados, os §§ 1o e 2o do artigo 170 da IN RFB 971/2009 (que
estabeleciam a regra imunizante somente quando a produção era
comercializada diretamente com o adquirente domiciliado no exterior),
reconhecidos inconstitucionais pela Corte Suprema, foram revogados pela IN-
RFB no 1.975, de 08 de setembro de 2020.
 Depreende-se do teor dos julgados do STF que, o que importa é que o produto
seja exportado e a receita seja decorrente dessa exportação para que se aplique
a regra imunizante, sendo irrelevante se a operação é de exportação direta ou
de exportação indireta. Somente existirá a imunidade se a exportação for
concretizada. Se a exportação não se materializar, as receitas serão tributadas.
 No caso em análise constou do Relatório Fiscal que: “O fato gerador apurado no
presente Auto de Infração é a operação realizada entre vendedor e comprador
estabelecidos dentro do país, ou seja, operação de venda no mercado interno
e não exportação. Inclusive quanto a isso, informamos que todas as notas
emitidas pela própria cooperativa utilizam CFOP, cadastro fiscal de operações
e prestações, referentes a operação no mercado interno”.
 No caso dos autos as operações consideradas na apuração da base de cálculo
foram as aquisições de produtores rurais pessoas físicas (notas fiscais de
compra), sem qualquer indicativo de que os produtos tinham como finalidade a
exportação, assim como sem comprovação da efetiva exportação dos produtos.
 Todas as Notas Fiscais relacionadas às operações consideradas foram apenas de
compra (adquirente / nota fiscal de entrada) e foram emitidas com um único
CFOP 1102: 1102 - Compra para comercialização. Classificam-se neste código as
compras de mercadorias a serem comercializadas. Também serão classificadas
neste código as entradas de mercadorias em estabelecimento comercial de
Fl. 19096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.999 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721426/2021-36
31
cooperativa recebidas de seus cooperados ou de estabelecimento de outra
cooperativa.
 Compulsando a documentação anexada pela defesa relativa à exportação,
concluiu pela observação por amostragem dos documentos abaixo relacionados,
que a documentação apresentada pela defesa não apresenta qualquer
vinculação com as aquisições de produto rural efetuadas pela cooperativa dos
produtores relacionados pela fiscalização (Anexo III - Relação de notas fiscais de
aquisição de produto rural de pessoa física), tendo em vista que:
- o Memorando de Exportação (fls. 13.252), embora conste remessa de
produtos para exportação, referido documento não indica a origem dos
produtos (de qual produtor rural o produto foi adquirido);
- o Extrato de Registro de Exportação (fls. 13.254) só indica as Notas Fiscais
de remessa, emitidas pela impugnante; da mesma forma o Extrato de
Registro de Exportação (fls. 13.463) só indicam as Notas Fiscais de remessa;
- o Memorando de Exportação (fls. 13.483), da mesma forma só indica os
dados dos documentos fiscais de remessa.
 A apuração fiscal não contempla vendas para empresas comerciais
exportadoras, “Trading Companies". As exportações geram notas fiscais de
saídas (vendas) com CFOP: 5501, 5502, 6501 ou 6502.
 A análise da documentação apresentada, não permite fazer qualquer vinculação
entre os produtos adquiridos pela impugnante considerados como fatos
geradores (listados pela fiscalização no anexo III ao Relatório Fiscal) com as
exportações realizadas por ela.
 Embora a impugnante afirme que as aquisições dos produtos rurais em causa
foram destinadas à exportação, a documentação apresentada não comprova a
efetiva exportação desses produtos. Uma vez não comprovada a efetividade da
exportação dos produtos rurais adquiridos pela impugnante, considerados fatos
geradores, impõe-se a cobrança da exação.
Extrai-se em conclusão ao acima exposto que cabia à Recorrente, para se eximir da
responsabilidade pela sub-rogação e assim contrapor os fundamentos da decisão recorrida que
manteve o lançamento, colacionar aos autos a comprovação do recolhimento por parte do
produtor rural pessoa física das contribuições previstas nos incisos I e II do artigo 22 da Lei no
8.212 de 1991.
Do mesmo modo também não se sustenta a alegação da necessidade da exclusão
da base de cálculo do lançamento da produção exportada, uma vez que, com base na
documentação apresentada, não houve a vinculação entre os produtos adquiridos dos produtores
rurais com as exportações realizadas.
Fl. 19097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.999 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721426/2021-36
32
Pela pertinência ao caso concreto, de se ressaltar que o tema da incidência
tributária previdenciária na exportação indireta via trading company foi analisado na Solução de
Consulta no 149 – COSIT, exarada em 24/07/2023, cuja ementa segue abaixo reproduzida:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA
PREVIDENCIÁRIA
ENTRE
PRODUTOR
RURAL
E
COOPERATIVA. EXPORTAÇÃO INDIRETA VIA TRADING COMPANY. OPERAÇÃO
MERCANTIL REALIZADA PELA COOPERATIVA, POR ENVOLVER A COMPRA DOS
PRODUTOS DO ASSOCIADO E A VENDA DESTES A TRADING. INAPLICABILIDADE, NA
ESPÉCIE, DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NA AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
No
4.735/DF
E
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 759.244/SP, COM REPERCUSSÃO GERAL, CONCERNENTES À
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NAS EXPORTAÇÕES INDIRETAS.
O valor despendido por cooperativa, ainda que a título de adiantamento,
destinado ao pagamento de produtos diretamente a produtor rural pessoa física
associado, por ocasião da entrega destes em depósito, com vistas à sua ulterior
exportação através de trading company, corresponde a uma operação mercantil,
e não a ato cooperativo propriamente dito, pelo que fica a cooperativa obrigada a
reter e recolher, por sub-rogação, a contribuição previdenciária devida pelo
cooperado, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção.
De modo que a imunidade prevista no art. 149, § 2o, inciso I, da Constituição
Federal, alcança a contribuição previdenciária devida pelo produtor rural pessoa
física, referida no art. 25, inciso I, da Lei no 8.212, de 1991, apenas no caso de
existência real e efetiva de ato cooperativo.
As situações que envolvem tais operações comerciais realizadas entre cooperados
e cooperativas não foram especificamente enfrentadas pelo Supremo Tribunal
Federal nas decisões proferidas na Ação Direta de Inconstitucionalidade no
4.735/DF e no Recurso Extraordinário no 759.244/SP (este último concernente ao
Tema 674 da repercussão geral, que tratou da contribuição previdenciária
prevista no art. 22-A da Lei 8.212, de 1991, cujo sujeito passivo é a agroindústria),
invocadas pela consulente, que versam sobre a imunidade tributária nas
operações de exportação indireta.
O alcance do conceito de ato cooperativo ainda está pendente de julgamento em
sede do Recurso Extraordinário no 672.215/CE (Tema 536).
Dispositivos Legais: Constituição, art. 149, § 2o, inciso I; Lei no 5.172, de 1966
(Código Tributário Nacional), art. 118; Lei no 5.764, de 1971, art. 79; Lei no 8.212,
de 1991, arts. 12, inciso V, alínea “a”, 15, 22, incisos I e II, 22-A, 25, incisos I e II, e
§§ 3o e 13 a 16, e 30, incisos III e IV; Instrução Normativa RFB no 971, de 2009,
arts. 175 e 184; Instrução Normativa RFB no 1.975, de 2020; Instrução Normativa
RFB no 2.110, de 2022, arts. 148, 149, 150, 153 e 159; Parecer PGFN/CAT no 1.724,
de 2012; Nota Cosit no 64, de 2008.
Fl. 19098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.999 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721426/2021-36
33
A conclusão apontada pela referida Solução de Consulta, abaixo reproduzida, foi no
sentido de que a “imunidade prevista no artigo 149, § 2o, inciso I da Constituição Federal alcança a
contribuição previdenciária devida pelo produtor rural pessoa física, referida no artigo 25, inciso I,
da Lei no 8.212 de 1991, apenas no caso de existência real e efetiva de ato cooperativo”:
(...)
CONCLUSÃO
20. Em face do exposto, conclui-se que o valor despendido por cooperativa, ainda
que a título de adiantamento, destinado ao pagamento de produtos diretamente
ao produtor rural pessoa física associado, por ocasião da entrega destes em
depósito, com vistas à sua ulterior exportação através de trading company,
corresponde a uma operação mercantil, e não a ato cooperativo propriamente
dito, pelo que fica a cooperativa obrigada a reter e recolher, por sub-rogação, a
contribuição previdenciária devida pelo cooperado, incidente sobre a receita
bruta proveniente da comercialização da sua produção. De modo que a
imunidade prevista no art. 149, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, alcança a
contribuição previdenciária devida pelo produtor rural pessoa física, referida no
art. 25, inciso I, da Lei no 8.212, de 1991, apenas no caso de existência real e
efetiva de ato cooperativo.
21. Lembre-se que, nos termos do Parecer SEI no 15.598/2020/ME e da Nota SEI
no 192/2021/CAT/PGACCAT/PGFN-ME, as situações que envolvem tais operações
comerciais realizadas entre cooperados e cooperativas não foram
especificamente enfrentadas pelo Supremo Tribunal Federal nas decisões que
proferiu na ADI no 4.735/DF e no RE no 759.244/SP (Tema 674 da repercussão
geral, que tratou, nomeadamente, da contribuição previdenciária prevista no art.
22-A da Lei 8.212, de 1991, cujo sujeito passivo é a agroindústria), invocadas pela
consulente, que versam sobre a imunidade tributária nas operações de
exportação indireta. O alcance do conceito de ato cooperativo ainda está
pendente de julgamento em sede do Recurso Extraordinário no 672.215/CE (Tema
536).
Convém deixar consignado que, ainda que as soluções de consulta e de divergência
exaradas pela COSIT no que diz respeito à interpretação da legislação tributária não vinculem
formalmente os conselheiros do CARF, não há qualquer impedimento a adoção do entendimento
emanado dos referidos atos, independentemente de as posições interpretativas serem favoráveis
ou não aos contribuintes, tendo em vista que os conselheiros devem pautar o julgamento pela
liberdade de convencimento.
Deste modo, se a interpretação constante nas referidas soluções sobre determinada
matéria vem de encontro ao entendimento do conselheiro, nada mais razoável do que utilizá-los
como reforço ou mesmo fundamento à conclusão apontada sobre determinado tema.
Em conclusão ao presente tópico, resta claro que, em última análise a Recorrente
não se desincumbiu do ônus probatório necessário para contrapor os fundamentos da decisão
Fl. 19099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.999 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721426/2021-36
34
recorrida e comprovar suas alegações, nos termos do artigo 373 da Lei no 13.105 de 2015 (Código
de Processo Civil).
Da Jurisprudência e Decisões Administrativas.
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos
jurisprudenciais indicados pela Recorrente, nos termos do artigo 100 do Código Tributário
Nacional (CTN), somente devem ser observados os atos para os quais a lei atribua eficácia
normativa, o que não se aplica ao presente caso.
Sustentação Oral em Julgamento Colegiado.
Cumpre registrar que os pedidos de sustentação oral devem ser encaminhados por
meio de requerimento próprio, respeitando-se a forma e o prazo estabelecidos no Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 2023 e nas demais
normas atinentes ao tema, expedidas por seu presidente, estando em vigor atualmente a Portaria
CARF no 1.240 de 02 de agosto de 2024.
Das Manifestações da Recorrente após a Interposição do Recurso Voluntário.
Como relatado anteriormente, após a interposição do recurso voluntário em
31/08/2022, a Recorrente compareceu novamente aos autos em 3 (três) ocasiões distintas: (i) em
23/10/224 com a juntada de Manifestação e do laudo técnico; (ii) em 11/12/2024 em que reitera
os argumentos do recurso voluntário e da manifestação apresentada em 23/10/2024 e requer a
realização de diligência e (iii) em 27/01/2025 em que solicita o sobrestamento do julgamento em
face de decisão exarada na ADI 4.395/DF, matéria já tratada no início do presente voto.
Da Manifestação e do Laudo Técnico Contábil Apresentados em 23/10/2024.
Na manifestação apresentada em 23/10/2024 (fls. 19.032/19.037 e págs. PDF
1.574/1.579 da parte 11), juntamente com o Laudo Técnico Contábil (fls. 19.038/19.049 e págs.
PDF 1.580/1.591 da parte 11), a Recorrente insiste na tese da não incidência do Funrural sobre a
produção exportada sob o fundamento de ter sido reconhecida pelo STF a aplicação do inciso I do
§ 2o do artigo 140 da Constituição Federal para as exportações indiretas, objeto do Tema 674.
Entende que por ser inequívoca a exportação de parte da produção rural adquirida
pela cooperativa, deve haver a exclusão proporcional da base de cálculo, ou ao menos a
determinação de diligência para a verificação da proporcionalidade entre a aquisição da produção
rural e as exportações.
Afirma que o laudo técnico contábil anexado, ainda que não represente prova nova,
elaborado exclusivamente a partir da documentação constante dos autos, demonstrou o valor de
exportações a ser proporcionalmente excluído da base de cálculo do Auto de Infração, inclusive
em observância ao Tema 674 do Supremo Tribunal Federal.
Inicialmente vejamos o que dispõe o artigo 16 do Decreto no 70.235 de 1972,
acerca da juntada posterior de provas:
Fl. 19100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.999 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721426/2021-36
35
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo
anterior. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
De pronto verifica-se a ocorrência da preclusão consumativa em relação a
manifestação e a juntada do laudo técnico em data 23/10/2024, após transcorridos mais de 2
(dois) anos da interposição do recurso voluntário, em 31/08/2022, sem que estivessem presentes
os requisitos previstos no § 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235 de 1972 acima reproduzido.
Todavia, ainda que não deva ser conhecido o documento apresentado, cumpre
informar que o mesmo, juntamente com as alegações da Recorrente na referida Manifestação não
têm o condão de alterar ou mesmo afastar os fundamentos expostos em linhas pretéritas quanto
a manutenção do lançamento.
Do Pedido de Diligência Formalizado na Manifestação Apresentada em 11/12/2024.
Fl. 19101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.999 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721426/2021-36
36
Cumpre deixar consignado que o deferimento do pedido de diligência pressupõe o
cumprimento dos requisitos do inciso IV, sob pena de ser considerado não formulado o pedido,
nos termos do § 1o do artigo 16 do referido Decreto no 70.235 de 1972.
No caso em análise, sendo ônus exclusivo da contribuinte trazer a colação
elementos de provas para comprovar suas alegações, deveria tê-lo feito tempestivamente em
todas as oportunidades em que foi instada a se manifestar nos autos, quer seja no curso da
fiscalização, em especial quando da apresentação da impugnação e, tempestivamente, com a
interposição do recurso voluntário, desde que atendidos os requisitos previstos no § 4o do artigo
16 do Decreto 70.235 de 1972.
Por fim, a realização de diligência/perícia não se presta à produção de provas que o
sujeito passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a peça impugnatória.
Ademais, não há qualquer cerceamento do direito de defesa o indeferimento de
pedidos de diligência ou perícia quando estes se mostram desnecessários e protelatórios.
Constando dos autos todos os elementos necessários à convicção do julgador, não se justifica tal
pretensão. Aliás, nesse sentido, dispõem os artigos 18 e 29 do referido Decreto no 70.235 de 1972,
abaixo transcritos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(...)
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
No caso em análise houve a motivação pelo indeferimento da diligência solicitada,
sendo esta baseada no próprio Decreto no 70.235 de 1972, que faculta ao julgador indeferi-las,
quando considerá-las prescindíveis à solução do litígio instaurado. Ademais, nos termos da Súmula
CARF no 163, abaixo reproduzida, de observância obrigatória por parte de seus membros, nos
termos do artigo 123, § 4o do RICARF4 , não se configura cerceamento de defesa o indeferimento
fundamentado de requerimento de diligência:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021

4 PORTARIA MF No 1.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023. Aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) e dá outras providências.
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
(...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 19102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.999 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721426/2021-36
37
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Em virtude dessas considerações, restam inócuas tanto a realização de diligência
solicitada, bem como, de serem admitidas as conclusões apontadas no laudo técnico-contábil
apresentado extemporaneamente.
Das Decisões do STF - Alegações Apresentadas apenas em Sede de Memorial e de Sustentação
Oral.
Alega a Recorrente que decisões da primeira e segunda turmas do STF (Ag. Reg. nos
Emb. Decl. no Recurso Extraordinário no 850.113, julgado pela Primeira Turma do STF, em
03/04/2023; Ag. Reg. no Recurso Extraordinário no 1.446.645, julgado pela Segunda Turma do STF,
em 27/11/2023 e Ag. Reg. no Recurso Extraordinário no 647.141, julgado pela Primeira Turma do
STF, em 27/05/2024 e Ag. Reg. no Recurso Extraordinário no 809.198, julgado pela Segunda Turma
do STF, em 19/08/2024) convergem no sentido do reconhecimento da imunidade das exportações
indiretas especificamente sobre as cooperativas.
As decisões judiciais que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão àquela
objeto da decisão, razão pela qual não podem ser aplicadas ao caso em análise.
Neste sentido extrai-se da redação do artigo 26-A do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 19103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.999 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721426/2021-36
38
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Por sua vez, do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634 de
21 de dezembro de 2023, extraem-se as seguintes disposições de interesse na solução da presente
lide:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica
nos casos em que houver recurso extraordinário, com repercussão geral
reconhecida, pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o
mesmo tema decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos
recursos repetitivos.
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
Fl. 19104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.999 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721426/2021-36
39
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Assim, ainda que existam decisões judiciais em sentido favorável à tese
desenvolvida pela Recorrente, mas ausente qualquer uma das situações previstas nos artigos 98,
99 e 100 do referido RICARF, fica expressamente vedado a qualquer membro de turma de
julgamento afastar ou deixar de aplicar lei ou decreto não declarado inconstitucional ou cujo tema
não tenha sido afetado pela sistemática da repercussão geral.
Por estas considerações não há como ser acolhido o argumento da Recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho.
Em que pese o voto da Relatora, entendo que o julgamento do processo em que
consta como recorrente Lar Cooperativa Agroindustrial (Acórdão n. 2201-011.999, Relatora
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Sessão de 04/02/2025) deveria ser convertido em
diligência, como propus e fui acompanhado pelos Conselheiros Luana Esteves Freitas e Thiago
Álvares Feital.
Não trato, nesta declaração de voto, da constitucionalidade ou não da sub-rogação,
(ADI n. 4.395/DF). E nem da não incidência do Funrural sobre o ato cooperativo em geral. Centro-
me na não incidência sobre a produção exportada através da Recorrente.
Em 09/09/2020, com Repercussão Geral, julgou-se o RE 759.244 (Tema 674).
Tratou-se de Recurso Extraordinário em que se discutiu a constitucionalidade (art. 149, §2o I da
CF) de instrução normativa que determinou a incidência de contribuição social sobre as receitas
Fl. 19105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.999 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721426/2021-36
40
decorrentes de exportações, quando realizadas de forma indireta, ou seja, efetuadas por
intermédio de “trading companies”:
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado
o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, §
6o, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata
o caput deste artigo:
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação;
Entendeu-se que a norma imunizante alcança as receitas decorrentes de operações
indiretas de exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora
intermediária. Não se pode, portanto, restringir a aplicabilidade da norma contida no art. 149, §2o,
I da CF, retirando as exportações indiretas efetuadas pelas pessoas jurídicas comerciantes do
alcance da desoneração.
Como bem defendeu, em sustentou oral, a patrona Dra. Thais de Laurentis
Galkowicz, a Cooperativa – ora Recorrente – recebe, transporta, armazena e comercializa o
produto dos cooperados. E, dessa forma, o entendimento do STF se aplica às exportações
indiretas feitas por cooperativa. O poder de tributar, portanto, não deve considerar a
transferência entre cooperado e cooperativa, mas a exportação indireta feita na comercialização
através da cooperativa.
A DRJ limitou-se a afirmar que a documentação apresentada pela defesa não
apresentava vinculação com as aquisições de produto rural efetuadas pela cooperativa dos
produtores, não se satisfazendo com os Relatórios de Exportação e outras provas trazidas pela Lar
Cooperativa em sede de impugnação.
E, por isso, a Lar Cooperativa trouxe em sede recursal laudo técnico-contábil (fl.
19.038) em que se concluiu que a soja é produto que seguramente participou tanto das aquisições
quanto das exportações:
(fl. 19.041)
A partir dessa análise, o Laudo identificou que o produto soja integrou tanto a
aquisição da produção rural de pessoas físicas (base de cálculo do Auto de
Infração) quanto as receitas de exportação, de modo que, de forma
individualizada e para cada mês, este Laudo pôde proporcionalizar o montante de
aquisições de soja que foram objeto de exportação.
(fl. 19.044) O Laudo analisou os critérios adotados pela fiscalização, como a sua
adequação aos fenômenos patrimoniais, especificamente em relação à
exportação da produção rural. Conforme respostas aos quesitos, houve um
produto que seguramente participou tanto das aquisições quanto das
Fl. 19106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.999 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721426/2021-36
41
exportações, durante o primeiro trimestre de 2017, em específico a soja.
Portanto, para que a apuração das Contribuições Previdenciárias sobre a
Comercialização da Produção Rural esteja em harmonia aos pressupostos
contábeis, são fundamentais que as suas causas e seus consequentes efeitos na
dinâmica patrimonial, sejam observadas, de modo que a exportação seja excluída
da base de cálculo da Contribuição Previdenciária.
Através de um laudo contábil o qual analisou e traduziu a situação fática, o
contribuinte trouxe conforto à valoração dos conselheiros quanto a esse ponto – o que não
ocorreu quanto ao Relatório Fiscal.
É nesse sentido que concluí, em segunda votação (superada a diligência), que ao
menos se excluísse da tributação a receita de exportação do produto soja, nos quais minha
proposta foi vencida pelo voto de qualidade.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital.

Divirjo acerca da interpretação adotada no voto condutor deste acórdão,
acompanhando a divergência suscitada pelo conselheiro Fernando Gomes Favacho em seu voto
vista. Contudo, julgo oportuno ressaltar que, no presente caso, há posicionamentos expressos do
STF no sentido de que o Tema 674 (imunidade na exportação indireta) abarca as operações de
exportação indireta realizadas por cooperativas. Segundo o decidido no RE 850113 ED-AgR, RE
1446645 AgR, RE 1367071 AgR e RE 809198 AgR, “[...] na hipótese de comercialização da produção
do cooperado produtor pessoa física com cooperativa, que realiza a exportação de tal produção
Fl. 19107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.999 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721426/2021-36
42
por meio de operação entre ela e uma trading company (exportação indireta), o produtor e a
cooperativa devem ser analisados englobadamente para fins de aplicação da imunidade tributária
tratada no art. 149, § 2o, inciso I, da Constituição Federal. Nesse contexto, “o poder de tributar
deve considerar a comercialização feita pela cooperativa, e não a transferência entre o cooperado
e a cooperativa” (RE no 850.113/RS, Rel. Min. Roberto Barroso) [...].” (RE 1446645 AgR).
O posicionamento de ambas as turmas do STF soluciona a questão controvertida
nos autos e está em dissonância frontal com o posicionamento adotado no voto condutor que se
embasou, dentre outras razões, na Solução de Consulta Cosit no 149/2023. Esquematicamente,
identifica-se uma disputa interpretativa pelo significado do Tema 674 (alcança ou não o ato
cooperativo?). Esta disputa tem de um lado uma interpretação realizada por órgão da RFB e de
outro as interpretações realizadas pelas turmas do STF. Em sentido estrito, nenhuma das duas é
vinculante, nos termos do RICARF.
Veja-se que a interpretação das turmas do STF — além de se aproximar de uma
interpretação autêntica, no sentido técnico do termo —, mesmo que não seja vinculante, reflete
um entendimento aprofundado do sistema jurídico e das normas em questão. Tal entendimento é
resultado de um processo argumentativo e metodológico rigoroso, fundamentado na capacidade
do tribunal de aplicar o direito de forma consistente e justificada. Naturalmente, a administração
pública não tem a mesma legitimidade para definir o alcance dos precedentes do tribunal
constitucional.
As interpretações da Administração Pública, conquanto dotadas de alto nível
técnico, são geralmente voltadas para a aplicação prática das normas, dentro do âmbito de sua
atuação. O Judiciário, por outro lado, tem a função de interpretar as leis e decidir conflitos de
maneira imparcial, daí porque possui a competência de revisar as interpretações da própria
Administração quando estas são questionadas judicialmente. Ademais, o Judiciário possui uma
legitimidade para interpretar o direito que decorre de sua imparcialidade, pois seus membros têm
o dever de aplicar a lei de forma neutra e fundamentada. A Administração, por outro lado, pode
ter suas interpretações influenciadas por considerações administrativas, que podem comprometer
a imparcialidade da sua leitura das normas. Assim, a interpretação do Judiciário — sobremaneira
quando órgãos parciais de um mesmo tribunal estejam interpretando decisões tomadas pelo seu
Pleno — acerca de seus precedentes devem prevalecer sobre as interpretações que a
Administração faça destes mesmos precedentes, quando nenhuma das duas seja vinculante nos
termos do art. 99, do RICARF.
Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 19108
DF CARF MF
Original